Tribunal: TJSP
Processo: 2302099-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput; c.c. 40, III da Lei no 11.343/06; c.c. 29 e 69 do Código Penal). Apreensão de razoável quantidade de droga (04 porções de cocaína, com peso líquido de 24,79 gramas), além de dinheiro e um telefone celular – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente multirreincidente específica –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput; c.c. 40, III da Lei no 11.343/06; c.c. 29 e 69 do Código Penal). Apreensão de razoável quantidade de droga (04 porções de cocaína, com peso líquido de 24,79 gramas), além de dinheiro e um telefone celular – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente multirreincidente específica – Prisão domiciliar com fundamento nos artigos 318, V, 318-A e 318-B do CPP. Ausência dos pressupostos insculpidos no HC no 143.641/SP (STF). Inviável o pleito de conversão da prisão em domiciliar – Constrangimento ilegal não caracterizado – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Ordem denegada. Revogação da liminar deferida. Expedição de mandado de prisão.